Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACOLHIDA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DOS RÉUS ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROVENIENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na espécie, prevalece a regular contagem, nos moldes do CPC, sendo assim o prazo para interposição de apelação é de quinze dias. Se a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico aos 03/03/2020, e sua publicação aos 04/03/2020, o prazo iniciou-se aos 5/03/2020 (quinta-feira) e encerrar-se-ia em 20/3/2020. Contudo, um dia antes, em face da pandemia da COVID-19, a Portaria Conjunta no 33 suspendeu os prazos processuais, que só foram restabelecidos no dia 04/05/2020, pela Portaria Conjunta no 50. Assim, muito embora os requerentes tenham apresentado petição dia 10/03, as razões recursais e o preparo só foram apresentados dez dias depois do dies ad quem, em 14/05/2020, sendo, portanto, manifestamente intempestivos.

2. Em que pese as esferas cível e penal serem independentes, a parte autora não comprovou os pressupostos para deferimento da indenização por dano moral proveniente de atos violência doméstica, nos termos do art. 373, I, do CPC, mormente se o autor foi absolvido da condenação penal por insuficiência de provas.

3. Nos termos do art. 987 do Código Civil a prova da sociedade somente poderá ser feita por escrito mediante recibos, instrumento de contrato, correspondências enviadas ou recebidas. Assim sendo, na hipótese dos autos, inexistindo prova escrita, notadamente pela ausência do seu nome em qualquer ato constitutivo da empresa, nem elementos que autorizem a concluir que a requerente integralizou capital social, assinava contratos ou de alguma forma conduzia atos societários, afasta-se a configuração de affectio societatis.

4. Recurso dos réus não conhecido. Recurso da autora desprovido.